Tribunal: TJPA
Processo: 0805652-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805652-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO BRITO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA NÃO COMPROVADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 19/03/2025 por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), sendo convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, destaca condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita) e denuncia agressões físicas no momento da abordagem policial. Requer a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi fundamentada de forma idônea, com base nos requisitos legais; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) examinar se a alegação de agressões físicas no momento da abordagem compromete a legalidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base no art. 312 do CPP, destacando a gravidade da conduta, o arsenal apreendido (arma de fogo, 14 porções de maconha e 26 porções de crack), a presença de balança de precisão e a necessidade de garantir a ordem pública, afastando a possibilidade de reiteração delitiva.

A homologação da prisão em flagrante e a conversão em preventiva observaram o devido processo legal, com análise formal e material nos termos do art. 310 do CPP, e foram proferidas em audiência de custódia por videoconferência.

A alegação de agressões físicas sofridas pelo paciente, supostamente, não foi oportunamente arguida durante a audiência de custódia e, embora haja laudo com lesões compatíveis, não se comprova relação direta com a ação policial ou qualquer irregularidade formal que comprometa a legalidade da prisão.

As condições pessoais do paciente, embora favoráveis, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da presença de fortes indícios de autoria e materialidade, além do risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A alegação de agressão física deve ser arguida e comprovada em audiência de custódia, sob pena de preclusão da análise em habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 302, III; 310, II; 312; 313, I; 315.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do relator.

12.ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 05 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira Nunes

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Geovane Oliveira Gomes, OAB/PA nº 26.556, em favor do paciente
MAURÍCIO BRITO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0804556-51.2025.8.14.0040.

O impetrante narra que 19 de março de 2025, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Relata que o paciente, ao avistar uma guarnição em ronda ostensiva, retornou repentinamente à residência de onde saía, atitude interpretada como suspeita. Procedida abordagem, foi encontrado em sua posse um revólver calibre .38, além de 5 porções de substância semelhante a crack (2g) e maconha (7g). Em buscas posteriores no interior da residência, apreenderam-se mais 11 porções de maconha (20g) e 21 de crack (22g).

O paciente foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida pela juíza coatora, sob fundamento da garantia da ordem pública.

A defesa argumenta quanto ao constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar. Destaca-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar e ocupação lícita. Salienta que no momento da abordagem o paciente sofreu agressões físicas.

Por fim, requer liminarmente, a expedição do alvará de soltura do paciente. E no mérito, a concessão da ordem do writ e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 25727639), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
25862930
).

Em parecer (Num. 26180556), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, em razão de pedido de sustentação oral.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de fundamentação para o decreto prisional, a presença de condições pessoais para a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares e as supostas agressões físicas sofridas no momento da abordagem.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/03/2025 (id. 25714397 – pág. 4) e teve sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo em audiência de custódia, datada em 21/03/2025, nos seguintes termos:

Verifico que estão presentes os requisitos formais uma vez que foram ouvidos, no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e os conduzidos; estando o documento devidamente assinado por todos. Houve, ainda, a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos constitucionais assegurados ao investigado. No que se refere ao requisito material, entendo está presente também, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, III, do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal.
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
.

(...)

II- A análise dos autos revela circunstâncias de elevada gravidade, que justificam a decretação da prisão preventiva do indiciado. Com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados. O art. 310, II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, que exige a demonstração da prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
No caso concreto, há elementos robustos que justificam a manutenção da prisão do flagranteado
. O crime de tráfico de drogas é reconhecidamente de alto potencial ofensivo, e exige resposta firme do Poder Judiciário para a preservação da ordem pública. A disseminação de entorpecentes representa um grave fator de incremento da criminalidade, fomentando delitos acessórios, como furtos, roubos e homicídios, comprometendo seriamente a segurança da coletividade. Além disso,
a variedade de drogas apreendidas, os utensílios tais como balanças, uma arma de fogo, aliada às circunstâncias da prisão, afasta a tese de mero usuário e revela possível envolvimento do flagranteado na atividade criminosa de forma habitual, tornando necessária a segregação cautelar como meio de evitar a reiteração delitiva
. Portanto, não há qualquer alternativa viável à decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do indiciado comprometeria não apenas a ordem pública, mas também a integridade da investigação e a aplicação da lei penal. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial da conduzida em PRISÃO PREVENTIVA.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que o paciente foi preso com diversos utensílios que indicam o estado de traficância, tais como: variedade de droga (14 porções de maconha totalizando 27g e 26 porções de crack totalizando 24g, conforme laudo provisório, id. 25714397 – pág. 21), balança e arma de fogo.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

No que tange à alegação de agressões físicas durante a abordagem policial, cumpre observar que a análise da legalidade da prisão em flagrante deve ocorrer em sede de audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal. Trata-se de instrumento indispensável à verificação da regularidade da prisão, das circunstâncias em que foi efetuada e da necessidade da imposição de medidas cautelares, assegurando-se o controle judicial imediato da restrição de liberdade e a preservação dos direitos fundamentais do custodiado.

No caso em apreço, conforme decisão já proferida, verifica-se que o juízo apontado como coator examinou regularmente a prisão em flagrante do paciente, reconhecendo o cumprimento das garantias constitucionais e, por conseguinte, homologando-a. Embora a defesa tenha juntado laudo de exame de corpo de delito (id. 25714387 – pág. 2/3), com descrição de lesões corporais compatíveis com ação contundente e caráter recente, não há nos autos demonstração de que tal fato tenha sido oportunamente arguido durante a audiência de custódia, a qual, conforme consta, foi realizada por videoconferência, sem assento nos autos.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/05/2025